Tribunal: TJES
Processo: 0019103-35.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019103-35.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CDA Nº 1290/2013. ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença.

2. A CDA nº 1290/2013 atende todos os reclames do artigo 2º, § 5º, incisos I a VI, e § 6º da Lei de Execução Fiscal e do artigo 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em vício.

3. Caberia ao apelante evidenciar que o Procon de Vitória, quando da lavratura dos autos de infração contra os quais se insurge, deixou de observar os critérios objetivos previstos no artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 36 a 44 e anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/2003. Como não o fez, há agora de amargar as consequências que a lei processual reserva aos autores que não fazem prova dos fatos constitutivos de seu alegado direito.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Banco Pan S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos face ao
Município de Vitória
, rejeitou o pleito exordial, que visava nulificar a CDA nº 1290/2013.

Alega o apelante que:
i
)

a CDA nº 1290/2013 carece de informações relativas à origem e natureza do débito e fundamento legal, não tendo o condão de conferir certeza, exigibilidade e liquidez à dívida;
ii)
não se verifica ofensa à lei consumerista hábil a justificar os autos de infração lavrados pelo Procon, que embasam a CDA nº 1290/2013;
iii)
as multas foram arbitradas em desarmonia com o artigo 57,
caput
, da Lei nº 8.078/1990 e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
iv)
faz-se necessário anular a CDA nº 1290/2013 ou, ao menos, reduzir o valor das multas aplicadas (fls. 18-29 do id. 7141835).

Em contradita, o apelado sustenta que:
i)
o recurso não merece ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade;
ii)
a CDA nº 1290/2013 atende todos os requisitos da Lei nº 6.830/1980;
iii)

a CDA desfruta de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte ilidi-la, inclusive com a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia;
iv)
as multas foram fixadas em atenção à Lei nº 8.078/1990 e ao Decreto Municipal nº 11.738/2003 (fls. 53-75 do id. 7141835).

1. Da Preliminar

Para que o recurso seja conhecido, não basta ao recorrente manifestar seu inconformismo em relação ao ato judicial recorrido, sendo cogente que ele apresente as razões pelas quais pretende a invalidação ou reforma da sentença.

No tocante à apelação, a referida exigência consta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual compete ao recorrente declinar "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

Isto não significa que o apelante tenha de se embrenhar em aprofundados debates para impugnar um comando decisório, bastando que seja possível extrair, das razões recursais, os fundamentos e a intenção de ver a sentença alterada em grau revisor.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pontifica que não há ofensa ao princípio da dialeticidade "se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença" (AgInt no REsp nº 2.029.025/PA, Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 09/03/2023).

In casu
, o apelante externa seu inconformismo com a sentença quando defende não ter sido observada, pelo juiz
a quo
, a nulidade da CDA que embasou a execução fiscal (item 3.1 da apelação), a inexistência de infração à lei consumerista (item 3.2 da apelação) e a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (item 3.3 da apelação).

Com isso, reputo atendida a dialética necessária ao conhecimento da apelação.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade.

É como voto.

2. Do Mérito

Em senda meritória, o apelante argumenta, de partida, que a CDA nº 1290/2013 carece de informações referentes à origem e natureza do débito e fundamento legal, não tendo potencialidade de conferir certeza, exigibilidade e liquidez à dívida.

Esquadrinhando o teor da CDA nº 1290/2013 (fls. 03-05 do id. nº 7141583), verifico que ela indica:
i)
o nome (Banco Panamericano S/A) e domicílio (Avenida Paulista, nº 2240, Bela Vista, São Paulo/SP) do devedor;
ii)
o valor originário da dívida (R$ 103.733,30);
iii)
o termo inicial da atualização monetária (a partir da ocorrência do fato gerador);
i
v)
a origem ("autos Procon" e "remoção e guarda de veículo") e fundamento legal (artigo 52, incisos I a V, e artigo 55, § 4º, da Lei nº 8.078/1990, e artigos 4º, 5º e 6º do Decreto nº 15.135/2011) da dívida;
v)
as datas (28/01/2011, 22/02/2013 e 14/03/2013) e os números de inscrição (48130/2011, 47643/2013 e 48009/2013) no registro de dívida ativa;
vi)
os números dos autos de infração (4681112/2008, 1905/2009 e 348/2010).

Portanto, restam atendidos todos os reclames do artigo 2º, § 5º, incisos I a VI, e § 6º da Lei de Execução Fiscal e do artigo 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em vício na CDA nº 1290/2013.

Ato contínuo, o apelante pondera que não houve ofensa à lei consumerista assaz a justificar os autos de infração lavrados em seu desfavor pelo Procon Municipal de Vitória.

Como sabido, os embargos à execução guardam natureza jurídica de ação de conhecimento, ainda que conexa e incidental a uma ação satisfativa. Neles, o executado passa a ocupar o polo ativo da demanda e o exequente o polo passivo. Por isso, é do executado o ônus da prova quanto à insubsistência ou excesso de execução, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Colho da jurisprudência deste Sodalício os seguintes precedentes:

"DIREITO COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO [...]. EXCESSO DE EXECUÇÃO [...]. 3. Competia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, da legislação processual civil, a prova para desconstituir o título em questão [...]" (AC nº 0003687-42.2018.8.08.0038, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, DJe 26/02/2024).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL [...]. 2. A luz da regra da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, será da parte embargante o ônus da comprovar o fato constitutivo do direito alegado [...]" (AC nº 0031189-62.2018.8.08.0035, Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, DJe 15/03/2023).

O apelante não produziu nenhuma prova bastante a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos, limitando-se a instruir o fólio processual com procuração, substabelecimento, estatuto social, espelhos do Bacenjud e do Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, inicial da execução fiscal, CDA nº 1290/2013 e guia de recolhimento de custas (fls. 13-22 do id. 7141580, fls. 01-25 do id. 7141581, fls. 01-12 do id. 7141582, fls. 01-07 do id. 7141583, fls. 01 e 05-08 do id. 7141834 e fls. 03-08 do id. 7141835).

Com efeito, é incogitável que esta Corte Revisora sindique se houve ou não ofensa à legislação consumerista diante da lacônica alegação do apelante, no sentido de que "em momento algum houve exigência de vantagem manifestamente excessiva [...] que enseja a aplicação de penalidades". Para tanto, seria necessário que o apelante descrevesse com maior detalhamento e, mais que isso, provasse que não houve a exigência de vantagem manifestamente excessiva a ele imputada pelo Procon.

De arremate, o apelante arrazoa que as multas aplicadas em seu desfavor foram aquilatadas em desacordo com o artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quando a multa fixada pelo Procon se revelar inconciliável com a gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Poder Judiciário (re)arbitre o valor, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

No entanto, o apelante não indica sequer qual foi a infração cometida, para que se possa dimensionar sua gravidade. Outrossim, não aponta qual a eventual vantagem, obstando que se averigue se ela restou ou não auferida e, em caso positivo, se foi no plano individual, coletivo ou difuso. No mais, malgrado não tenha indicado sua condição econômica, tenho-a por demasiadamente elevada, haja vista que, segundo relatório apresentado pelo apelante a seus acionistas, no ano de 2023, obteve lucro líquido de R$ 777.000.000,00 (setecentos e setenta e sete milhões de reais).

Caberia ao apelante evidenciar que o Procon, quando da lavratura dos autos de infração contra os quais se insurge, deixou de observar os critérios objetivos previstos no artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 36 a 44 e anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/2003. Como não o fez, há agora de amargar as consequências que a lei processual reserva aos autores que não fazem prova dos fatos constitutivos de seu alegado direito.

Para além disso, a omissão em que incorreu o apelante impede até mesmo que esta Corte de Justiça avalie se é caso de abrandar o valor das multas aplicadas pelo Procon, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois assim proceder sem saber com exatidão qual a infração cometida e qual a vantagem obtida, longe de render homenagem a um critério de justiça e equidade, implicaria em indesejado decisionismo judicial.

Concluo fazendo minhas as palavras do magistrado de origem, que bem sintetizam a questão em julgamento: "para se aferir a ausência de razoabilidade do valor arbitrado pelo Procon, era curial que o embargante declinasse as razões que o levaram a ser penalizado, possibilitando cotejar a gravidade da infração cometida e a vantagem econômica auferida, em relação a pena que lhe foi imposta, ônus do qual ele não se desincumbiu validamente".

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 8% (oito por cento) para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.